Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-57.2021.8.11.0030
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000913-57.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAUL RIBEIRO LIMA JUNIOR - CPF: 860.708.781-91 (RECORRENTE), GABRIEL REAL DA SILVA - CPF: 001.651.501-30 (VÍTIMA), MICHELE SOUZA DA SILVA - CPF: 048.135.551-01 (ASSISTENTE), MAIKON DOUGLAS DE SOUZA - CPF: 039.322.831-20 (ASSISTENTE), MOACIR ROCHA DA SILVA - CPF: 502.252.351-53 (ASSISTENTE), WEDER MORAIS SILVA - CPF: 028.255.941-80 (ASSISTENTE), MARIA AUXILIADORA DIAS SEROR - CPF: 284.583.461-68 (ASSISTENTE), ANDRESSA GABRIELLY SOUZA NOVAES - CPF: 065.284.721-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
– MÚLTIPLOS GOLPES EM REGIÕES VITAIS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: a) Se há prova cabal da legítima defesa a justificar a absolvição sumária. b) Se há ausência manifesta de dolo homicida (
animus necandi
) para autorizar a desclassificação para lesão corporal. c) Se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes e devem ser decotadas.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP).

4. A absolvição sumária e a desclassificação exigem prova segura e incontroversa. No caso, a dinâmica dos fatos narrada pela vítima e testemunhas — ataque de inopino com múltiplos golpes de arma branca em regiões vitais (tórax, braço e costas) — gera dúvida razoável sobre a legítima defesa e indica a possibilidade de intento homicida, competindo ao Júri a decisão final.

5. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes (Enunciado n.º 02/TJMT). Há indícios de que o crime foi motivado por ciúmes (motivo fútil) e perpetrado mediante surpresa, com a vítima desarmada (recurso que dificultou a defesa), o que impede o afastamento nesta etapa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa e a desclassificação por ausência de
animus necandi
exigem prova inequívoca; havendo versões conflitantes e indícios de dolo homicida, a competência para o julgamento é do Tribunal do Júri.

2.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando encontrarem respaldo mínimo nos autos, cabendo ao Conselho de Sentença a análise exauriente."

______________

Dispositivos legais citados:

Código Penal, arts. 14, II, 25 e 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 155, 413, 414, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado Orientativo n.º 02; STJ, AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ; STJ, AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP; STF, ARE 1.067.392/CE.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

RAUL RIBEIRO LIMA JUNIOR

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAUL RIBEIRO LIMA JUNIOR
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos da ação penal n.º 1000913-57.2021.8.11.0030, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 307899938, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente almeja a
reforma da decisão de pronúncia
, pleiteando sua
absolvição sumária
com fundamento na excludente de ilicitude da
legítima defesa
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para o crime de
lesão corporal grave
, alegando
ausência de
animus necandi
.
Por fim, postula o
decote das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por reputá-las manifestamente improcedentes.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 307899942, por meio das quais o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 307899943.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer anexado sob o ID 319957851.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 307899940), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do recurso manejado pela Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se da exordial acusatória (ID 307896536) que, na data de
11 de agosto de 2019
, por volta das 16h30, na residência localizada na Rua Q M, Lote 14, COHAB, Bairro Jardim Petrópolis, na cidade de Nobres/MT, o ora recorrente
RAUL RIBEIRO LIMA JUNIOR
, livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por
motivo fútil
– consistente no fato de a vítima se relacionar com sua ex-companheira
Michelli
– e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, tentou matar
Gabriel Real da Silva
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se dos autos que na data fatídica, o recorrente adentrou a residência de sua ex-companheira
Michelli Souza da Silva
, onde
Gabriel Real da Silva
se encontrava, e mediante surpresa, de inopino, sem dizer qualquer palavra, utilizando-se de um canivete, investiu contra a vítima e passou a golpeá-la na região do tórax, braço e costas, causando-lhe diversas lesões. Ao se defender, o ofendido conseguiu imobilizar e empurrar o algoz, correndo para os fundos da casa, sendo socorrido por um vizinho identificado como
Maycon Douglas de Souza
, que o encaminhou ao hospital.

Por tais fatos,
RAUL RIBEIRO LIMA JUNIOR
foi denunciado como incursos no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
e, ao final da instrução da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, restou
pronunciado
, nos exatos temos da denúncia.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Como relatado, das razões recursais é possível extrair que a primeira vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta atuação do réu sob o manto da
legítima defesa
, o que resultaria em sua absolvição sumária.
Subsidiariamente
, é alegada a ausência de
animus necandi
, a redundar na desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia da recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do CPP
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia, é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
absolvição sumária por excludente de ilicitude e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

acerca da efetiva ocorrência da

excludente de ilicitude

ou da comprovação inconteste da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do recorrente, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite concluir que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida
, sob nenhuma das vertentes.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 307896539 – fls. 7/9); laudo de exame de corpo de delito (ID 307896539 – fls. 15/22), atestando os ferimentos suportados pela vítima na região do tórax, braço e costas; relatório policial (ID 307896539 – fls. 32/33); além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
RAUL RIBEIRO LIMA JUNIOR
no ilícito, pois, conquanto tenha afastado de si o intento homicida contra o ofendido, tangenciando suposta atuação em legítima defesa; ao ser ouvido
em juízo
(ID 307899930),
confirmou ter desferido golpes de canivete em
Gabriel
. No mais, alegou ter sido agredido pelo ofendido com um cabo de vassoura e que, ao tentar se defender de um enforcamento, utilizou o canivete para se desvencilhar, tendo atingido a vítima, contudo, sem qualquer intenção de matá-la.

Vê-se que a referida confissão é acompanhada da tese

de que o
recorrente agiu em legítima defesa,
visando tão somente repelir a iminência de injusta agressão a ser efetivada pela vítima, ao que agrega a alegação de
ausência de
animus necandi
na conduta
.

Contudo, a despeito do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito sob sua perspectiva, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa, tampouco que não estivesse imbuído de
animus necandi
; notadamente porque a versão por ele apresentada aparenta divergir da narrativa trazida à baila pela vítima e testemunhas quanto à dinâmica dos fatos.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(ID 307899899), o ofendido
Gabriel Real da Silva
asseverou que, recém-chegado à residência de
Michele
, foi surpreendido pelo
recorrente
— em visível estado de embriaguez —, o qual o atacou pelas costas de inopino. Narrou que o
agente
, de forma alterada, desferiu-lhe cerca de oito golpes de arma branca, atingindo braço, costas e tórax, o que dificultou sobremaneira o exercício de defesa.

Aduziu, outrossim, que ambos permaneceram de pé durante o entrevero e que o
recorrente
lhe aplicou uma manobra de imobilização conhecida como “mata-leão”, logrando êxito em desvencilhar-se e evadir-se para os fundos do imóvel apenas após conter momentaneamente o agressor. Enfatizou, por fim, a certeza de que teria ido a óbito caso não obtivesse sucesso na fuga.

Por sua vez, a informante
Michele Souza da Silva
(ID 307899899), ex-companheira de
RAUL
, ratificou em juízo que este invadiu seu domicílio e, inopinadamente, entrou em luta corporal com o ofendido. Relatou que, alertada pelo filho, saiu de seu quarto em direção ao corredor, ocasião em que se deparou com o
pronunciado
, o qual a empurrou e proferiu ameaças de morte, vociferando:
“agora eu vou te matar, sua vagabunda” sic
.

Segundo a narrativa, malgrado
Gabriel
tenha suplicado pelo fim das agressões, o
pronunciado
, munido de um canivete que habitualmente portava, passou a golpeá-lo reiteradamente — cerca de sete vezes —, persistindo na investida mesmo com a vítima já caída ao solo. Confirmou, por fim, que o socorro foi prestado pelo vizinho
Maycon
imediatamente após o término do ataque, sendo a vítima encaminhada ao hospital.

Tal versão encontra amparo no depoimento da testemunha
Maycon Douglas de Souza
(ID 307899899), vizinho responsável pelo socorro do ofendido, o qual foi categórico ao afirmar que
Gabriel
e
Michele
correram em sua direção clamando por auxílio. Descreveu que a vítima apresentava visíveis ferimentos e marcas de sangue, tendo lhe apontado o ora
recorrente
como o autor dos golpes.

Na mesma senda, os policiais militares
Moacir Rocha Silva
e
Weder Morais Silva
(ID 307899899) narraram de forma uníssona que, tão logo chegaram ao local dos fatos, foram cientificados por
Michele
acerca da autoria delitiva, atribuída ao seu ex-consorte, do qual a informante já estaria separada de fato há algum tempo, tanto que passara a se relacionar com a vítima
Gabriel
. Conforme apurado pelos agentes de segurança pública, o
recorrente
, inconformado com a separação e movido por ciúmes decorrentes do novo relacionamento da testemunha, invadira a residência e perpetrara os golpes de canivete contra
Gabriel
.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora minimamente a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo possível concluir pela
plausibilidade da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi
.

Além do mais, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se o meio empregado pelo recorrente foi moderado e proporcional à ilação de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do CP, mitigando, uma vez mais, a alegada ausência do dolo homicida.

Subsiste o questionamento se a deflagração de múltiplos golpes de arma branca [canivete] direcionados a regiões vitais e que efetivamente atingiram o ofendido no tórax, braço e costas, foi o meio moderado, ou não - caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima -, a supostamente agredi-lo com um cabo de vassoura e tentar enforcá-lo.

Dessarte, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são suficientes para comprovar a materialidade do crime e para indiciar, em tese, a possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga.

Por conseguinte, com relação às teses defensivas de que estaria provada a atuação do réu em legítima defesa, o que ensejaria a sua
absolvição sumária
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que
tais argumentos não podem ser acolhidos, já que
não comprovados estreme de dúvidas no atual estágio processual
, devendo a análise destes ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Como dito, o
art. 415, inc. II e III, do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri, exige, para a
absolvição sumária
, que as teses alegadas estejam demonstradas,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures, os quais se estendem à
pretensão desclassificatória
, na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que não houve dolo homicida na conduta imputada a
RAUL
.

Assim, e em suma,
a versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório”
(AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024); inclusive
acerca de eventual atuação do recorrente em legítima defesa.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a fim de evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
. E, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente impronúncia.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

A pretensão da defesa ainda incluiu o afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia atinentes ao
motivo fútil
e ao recurso que dificultou a defesa da vítima,

firme na assertiva de que seriam de todo improcedentes
.

Acerca da temática, sabe-se que a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
sem qualquer arrimo nos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Da mesma forma, é cediço que o
motivo fútil
é aquele de somenos importância, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado. E não se confunde com o motivo injusto, já integrante do tipo penal. Assim, além de injusto, o motivo vinculado à futilidade deve ser realmente vil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

Na hipótese em voga, as provas angariadas na etapa do
judicium accusationis
, especialmente os depoimentos prestados pela própria vítima
Gabriel Real da Silva
e por
Michele Souza da Silva (
ID 307899899), revelam ser crível a tese acusatória no sentido de que a gênese do ilícito,
provavelmente
,
seria o ciúme e o inconformismo do recorrente pelo fato de sua ex-companheira
Michele
estar se relacionando com
Gabriel
, o que, em tese, caracterizaria motivo de somenos importância para justificar a tentativa de homicídio
.

Deveras, o ciúme é um dos sentimentos mais perturbadores da alma humana, levando ao descontrole e a reações explosivas. Ainda que seja um motivo egoístico na essência, trata-se de sentimento arrebatador, tanto que não háconsensodoutrinário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o sentimento de ciúme configurar a qualificadora do motivo fútil, podendo, inclusive, tanto inserir-se na qualificadora do inciso I [motivo torpe] quanto na do inciso II [motivo fútil] do §2º, ou mesmo no privilégio do §1º, ambos do art. 121 do CP, análise a ser promovida concretamente, caso a caso.

E em sendo polêmica a possibilidade de o ciúme qualificar o crime de homicídio, afigura-se inadmissível que este Tribunal de Justiça emita qualquer juízo de valor na fase do
judicium accusationis
acerca da possível motivação do delito.

Destarte, certo é que a imputação do motivo fútil, máxime por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não se afigura de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos concretos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado no âmbito do c. STJ:

“[...]
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
.”
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). Grifei.

Não discrepa o posicionamento deste eg. Sodalício:

“[...]
Havendo substrato probatório assinalando, em princípio, que o crime foi motivado por vingança
, e que a vítima foi atacada de forma repentina, sem que estivesse esperando ato desse jaez
, afigura-se plausível a manutenção das qualificadoras de motivo fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP), respectivamente.”
(N.U 0000647-69.2003.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023). Destaquei.

No que se refere ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, há elementos aptos a indicar que, provavelmente, o ataque ocorreu de forma súbita, máxime diante da narrativa apresentada
em juízo
por
Gabriel
(ID 307899899), segundo o qual teria sido surpreendido pela investida de
RAUL

quando estava de costas e desarmado
, reduzindo significativamente as chances concretas de reação.

Desta feita, não há como acolher a tese defensiva que busca afastar a incidência dos tipos penais derivados imputados ao recorrente, máxime porque o posicionamento adotado pelo magistrado singular se alinha à jurisprudência pátria, veja-se:

“[...] 5.
O recurso que dificultou a defesa da vítima também se justifica pelos elementos constantes nos autos, os quais indicam que a conduta foi perpetrada de forma inesperada, mediante o uso de arma de fogo, após o recorrente ser recebido na residência da vítima. O elemento surpresa dificultou a reação imediata das vítimas, conforme relatado nos depoimentos.
”
(AgRg no AREsp n. 2.689.316/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Dessa forma, a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao ora pronunciado, segundo suas íntimas convicções.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras reconhecidas na r. sentença objurgada
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RAUL RIBEIRO LIMA JUNIOR
, a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da ação penal n.º 1000913-57.2021.8.11.0030.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025